Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Considerando que o autor, embora intimado, não emendou a peça vestibular, mas deixou transcorrer in albis o prazo concedido, cabível o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, nos exatos termos disciplinados pela Lei Processual Civil.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.